Tribunal: TJBA
Processo: 8056600-23.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8056600-23.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVADA: MARIA NASCIMENTO COSTA

Advogado(s)
:
DIEGO DE OLIVEIRA PINTO, PAOLLE OLIVEIRA FILOCRE RODRIGUES

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

*** E

AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE DO CDC (SÚMULA 608/STJ). CONTROLE DE ABUSIVIDADE COM BASE EM PRECEDENTES VINCULANTES DO STJ (TEMAS 952 E 1016) E RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 63/2003 DA ANS. VIOLAÇÃO DA REGRA DA VARIAÇÃO ACUMULADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DANO MORAL AFASTADO. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I – Embora o Código de Defesa do Consumidor seja inaplicável aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ e Tema 1016 do STJ, o controle de abusividade dos reajustes não é afastado.

II - A análise da legalidade do reajuste por faixa etária, mesmo em planos de autogestão, deve observar os parâmetros estabelecidos pelo STJ nos Temas 952 e 1016, que exigem a previsão contratual, a observância das normas regulatórias e a não aplicação de percentuais desarrazoados.

III - A decisão monocrática demonstrou que, apesar da previsão contratual do reajuste por faixa etária, a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas superou a variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas (251,52% contra 144,94%), evidenciando a violação à regra do inciso II do art. 3º da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, conforme interpretado pelo Tema 1016 do STJ.

IV - Inexistindo argumentos novos ou suficientes para infirmar a decisão monocrática, que aplicou corretamente a jurisprudência vinculante do STJ, impõe-se a manutenção do provimento parcial do apelo da consumidora e da parcial procedência da reconvenção.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno na Apelação n. 8056600-23.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Agravante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como
Agravado
MARIA NASCIMENTO COSTA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA